Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719688-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de tutela de urgência formulado por R. E. ENGENHARIA LTDA. A requerente alega, em síntese, que foi designada hasta pública dos bens penhorados, embora ainda estejam pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra o acórdão com o objetivo de questionar a nulidade das avaliações dos bens, com reflexos nos valores fixados para a alienação judicial. Requer, em caráter liminar, a imediata suspensão dos leilões até o julgamento do recurso e que, ao final, “...seja reconhecida a nulidade das avaliações realizadas, determinando-se nova avaliação dos imóveis penhorados, observando-se o seguinte; (ii.i) em relação à sala comercial do Ed. Mix Park Sul, seja considerado o valor de mercado praticado no local, mediante detalhado laudo de avaliação oficial; (ii.ii) quanto ao imóvel da ADE, que seja realizada vistoria completa, com prévia intimação da executada para viabilizar o acesso ao interior do bem. Caso mantidas as avaliações alcançadas – o que não se almeja e, muito menos, se requer – que seja suspenso o leilão até a realização de nova avaliação ou readequação dos valores mínimos para arrematação, de modo a evitar a sua já iminente alienação por preço vil, em homenagem ao parágrafo único do art. 891 c/c art. 903, § 1o, inciso I, todos do CPC”. DECIDO De acordo com os art. 932, II, e 1.026, §1o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, e que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas a eficácia da decisão colegiada pode ser suspensa pelo respectivo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, verifica-se que a decisão agravada foi mantida por unanimidade pelo colegiado, o que evidencia a falta de probabilidade de provimento dos embargos. Isto porque o referido recurso tem por objetivo tão somente sanar a omissão, afastar a contradição ou aclarar a obscuridade, não sendo dotado, em linha de princípio, de efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no caso em apreço, visto que a argumentação ora expendida no requerimento, em confronto com a fundamentação do voto condutor, evidencia a intenção de rediscutir o julgado. Ante o exposto, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator